Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 1.1. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça; por essa razão, o mero desinteresse posterior da mulher beneficiária das medidas, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito. 1.2. A ausência da ocorrência de outros delitos associados, não refletem na caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva, que é autônomo e independente.
2. Recurso conhecido e improvido.